Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-89.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de perseguição, em razão do término do relacionamento conjugal havido entre as partes, mostra-se incabível a absolvição do acusado diante dos elementos de prova colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.